Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-81.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800857-81.2022.8.14.0032

APELANTE: THAINA YTACIA CAIRES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, CLINICA HOPE MULTIPROFISSIONAL LTDA, NATHALIA SILVA PENA, JUDE CHUKWUDULUE EZEONU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A autora sustentou que a extinção é indevida por ausência de intimação pessoal, bem como por não haver requerimento dos réus nesse sentido. Requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para que promova os atos necessários ao andamento do feito, no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência da intimação pessoal inviabiliza a extinção por abandono, mesmo diante da inércia da parte, sendo desnecessária a intimação do advogado (REsp 2.209.040/AL; AgInt no AREsp 2.679.445/GO).

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada intimação pessoal da parte autora com o objetivo de impulsionar o andamento do feito, razão pela qual se impõe a nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença que extingue o feito por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.679.445/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025; STJ, REsp 2.209.040/AL, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Thainá Ytacia Caires da Silva em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Município de Monte Alegre/PA, a Clínica Hope Multiprofissional Ltda., Nathalia Silva Pena e Jude Chukwudulue Ezeonu.

Na petição inicial, a autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, que os réus fossem compelidos a custear o pagamento de dois salários mínimos mensais durante o período de tratamento médico, bem como providenciassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, profissional médico da especialidade coloproctologia para avaliação e realização de procedimento cirúrgico, juntando para tanto os documentos e indicando testemunhas.

O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau, porém concedido em agravo de instrumento, determinando o cumprimento das obrigações mencionadas.

O Município de Monte Alegre deu início ao pagamento dos valores mensais, mas não providenciou o encaminhamento da autora para avaliação médica no prazo fixado na decisão proferida em sede recursal.

A autora peticionou por duas vezes, noticiando o descumprimento da ordem judicial, mas não obteve resposta eficaz.

Os réus foram citados e apresentaram contestação. A autora apresentou réplica apenas à defesa apresentada pela Clínica Hope, reiterando os termos da inicial. Não houve manifestação em réplica quanto aos demais contestantes.

O juízo de origem, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação, sustentando que a extinção do processo não se sustenta, pois a apresentação de réplica à contestação não constitui ato obrigatório, mas sim mera faculdade da parte autora, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a égide da Súmula 240/STJ. Alegou ainda que a extinção por abandono da causa somente é possível mediante prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu no caso dos autos, além de depender de requerimento do réu, condição também inexistente no processo em análise.

Invocando precedentes do STJ, a apelante argumenta que, ainda que se entendesse configurado eventual abandono, a extinção só poderia se dar após a adoção de medidas como intimação pessoal e, em última hipótese, intimação por edital, o que tampouco foi observado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente nulidade da sentença recorrida, a fim de que os autos retornem à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

21394468 - Pág. 01/05.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A Apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

Verifico que houve a intimação do apelante para emendar a inicial corrigindo o valor da causa, correspondentes aos valores de todos os pedidos, na forma do art. 292, inciso VI, do CPC/15, e promover o recolhimento das respectivas custas da diferença, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, ou seja: houve expressa determinação de emenda da inicial, mas para a finalidade de complemento das custas processuais, na forma da redação do art. 290 do CPC/15.

Tal dispositivo exige a intimação pessoal da parte e não se cogita de validade da intimação por publicação no Diário de Justiça, que não é suficiente para cumprir a finalidade desejada pelo comando legal, consoante o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição.

3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição.

4.
A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte.

5. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Daí porque, acompanho o parecer ministerial, no sentindo de conhecimento e provimento da apelação, por ausência de intimação pessoal da parte, face a exigência do art. 485, inciso III, §1.º, do CPC, consoante os precedentes desta egrégia Corte, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. FALTA DE ADOÇÃO, PELOS AUTORES, DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO “A QUO” PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DO FEITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE

INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. “

(11738972, 11738972, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-11-10)

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO PROCESSUAL. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO AO §1º DO ART. 267, III, CPC/73. TEMA 508/STJ. 1. O representante da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente por meio da imprensa oficial ou carta registrada. Tema 508/STJ. 2. A sentença que extingue o processo, por abandono da causa, por conta de despacho de manifestação, à mingua de registro de intimação pessoal da fazenda pública, deve ser desconstituída, porquanto violadora da disposição do §1º, do art. 267, do CPC/73. 3. Apelação provida. Sentença desconstituída.”

(TJ-PA – APL: 00126997620008140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 267, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL VIGENTE À ÉPOCA. PROVIDÊNCIAS NÃO OBSERVADAS. OFENSA AO ART. 267, § 1º, CPC/1973. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1- A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora pressupõe a intimação pessoal antes da extinção (art. 267, III, § 1º CPC/1973, vigente à época, e art. 485, III, §1º do CPC/2015). Precedentes do STJ e desta Corte. 2- Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJPA – APL 0034289-45.2012.8.14.0301, Ac. Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-02)

A
nte o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença recorrida, face a ausência da diligência estabelecida no
art. 485, inciso III, §1.º, do CPC, e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para suprir a falta, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 09/09/2025